Tribunal: TJMT
Processo: 1042462-43.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042462-43.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA EXTRA PETITA E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADAS - MÉRITO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2º E 8º, ALÉM DO ARTIGO 22, §2º, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI Nº. 8.906/94) – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – RESCISÃO UNILATERAL PELO DEMANDADO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA –
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – ARBITRAMENTO QUE DEVE ESTAR DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELOS CAUSÍDICOS – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em nulidade da sentença extra petita, pois o magistrado não ultrapassou os limites delineados na inicial, além do que, a ação de arbitramento de honorários é a via adequada para que a requerente buscar o recebimento dos valores pela prestação dos serviços jurídicos prestados ao requerido, por isso, ambas as preliminares merece ser rejeitadas.

A resilição unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial de honorários, mesmo diante de cláusula ad exitum, em observância à boa-fé objetiva e à vedação de enriquecimento sem causa.

O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no § 2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.

Não há que se falar em sucumbência recíproca quando a parte autora venceu a integralidade dos pedidos, devendo o requerido arcar com o pagamento dos honorários de sucumbência.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1042462-43.2023.8.11.0041

APELANTE:
BANCO BRADESCO S/A

APELADA:
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S/A
,

contra sentença proferida pelo

MM. Juiz

da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr. Gilberto Lopes Bussiki,
lançada nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, ajuizada por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, que julgou procedente o pedido
contido na inicial, para condenar a parte requerida ao pagamento de 4% (quatro por cento), sobre a soma do valor atualizado das causas, fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção.

Em razão da parte autora ter decaído de parte mínima do pedido, com fundamento no artigo 85, § 2º e parágrafo único do artigo 86 do CPC, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante, em suas razões recursais, suscita, em preliminar, sobre a nulidade da sentença, sob o argumento de que o juiz julgou
extra petita
, ou seja, ultrapassou os limites delineados na inicial.

Também aponta a preliminar de inadmissibilidade da inicial por incongruência entre razões do pedido e pedido, sob o argumento de que nas razões pleiteia 18% do valor atualizado da causa trabalhada, mas nos pedidos pleiteia arbitramento em valor compatível com o trabalho realizado, vez que tal incongruência culmina em ausência dos requisitos de validade para processamento de uma ação.

Suscita a inadequação da via eleita pelo recorrido, pois: i) alega ser incabível o arbitramento de honorarios diante de expressa previsao contratual acerca das formas de remuneração do recorrido; ii) aduz que ha termo de quitaçao firmado pelo recorrido; iii) argumenta que o arbitramento de honorarios somente seria cabvel na hipotese de rescisao sem justa causa e no contrato celebrado pelas partes havia previsao expressa do direito a denúncia.

No mérito, alega que
“a
relação entre as partes,

que perdurou por décadas, é delimitada por dois documentos essenciais para o deslinde do feito:
a)
contrato de prestação de serviços advocatícios;
b)
termos de quitação de honorários” (sic).

Sustenta que
“enquanto o escritório de advocacia apelado prestou serviços jurídicos para o banco apelante, a relação foi baseada, garantida e remunerada por
contrato escrito
, firmado de forma livre e consciente pelas partes e anexado nestes autos junto à exordial”
(sic).

Enfatiza que “
a apelada é renomada e experiente escritório de advocacia, por isso, requer a reforma da sentença para o reconhecimento da existência de contrato expresso, afastando-se o direito ao arbitramento de honorários, bem como a existência da previsão de remuneração pelo serviço prestado – não reclamado nestes autos, portanto, incontroverso e estranho à lide – além de ser objeto de Termo de Quitação, bem como da natureza de condição suspensiva do pagamento de honorários pelo êxito” (sic).

Diz que “
existem
premissas fáticas e jurídicas a serem observadas, dentre elas a existência de contrato escrito entre as partes, as hipóteses de remuneração da cláusula “6” e subitens do contrato, a efetiva recuperação do crédito em execução, e a declaração de quitação e suposta renúncia pela parte apelada” (sic).

Menciona que
“a sentença deve ser reformada para reconhecer a existência de contrato escrito, bem como que o contrato havido entre as partes não e puramente de êxito, mas sim um contrato de pagamento por etapas”(sic).

Pontua que
“durante a atuação do apelado como advogado da causa, êxito não houve
, e a demanda exige honorários pelos serviços para os quais
já houve o pagamento do que era devido
, nos termos da Cláusula 6, e nenhum êxito deu-se enquanto o apelado era mandatário do Banco Bradesco”
(sic).

Afirma que “
a sentença deve ser reformada, pois não foi implementada a condição suspensiva e todos os honorários devidos foram pagos integralmente, conforme Termo de Quitação assinado pelo apelado em 10/03/2020, renunciando expressamente qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários pela prestação de serviços jurídicos, com fato gerador anterior a 31/12/2019” (sic).

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Subsidiariamente, caso entenda pela procedência do pedido, seja substancialmente reduzido o valor da condenação referente ao arbitramento de honorários, de forma proporcional e equitativa, tomado por base o tempo de atuação, os atos realizados e a ausência de êxito verificado no feito que originou a presente demanda, bem como, que ocorre a distribuição do ônus sucumbencial, pugnando pelo reconhecimento de que a parte apelada decaiu da maior parte de seus pedidos, entendendo ter havido, no mínimo a sucumbência recíproca (Id. 264590300).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, rebatendo os pontos expostos pelo apelante nas razões recursais, requerendo, ao final, pelo desprovimento do recurso, e ao final, a condenação do apelante nos ônus respectivos e majoração da verba sucumbencial arbitrada (Id. 264590306)

O preparo foi recolhido (Id. 264590301).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, o apelante, em suas razões recursais, suscita, em preliminar, a
nulidade da sentença
, sob o argumento de que o juiz julgou
extra petita
, ou seja, ultrapassou os limites delineados na inicial.

Também suscitou que houve inadequação da via eleita, sob os seguintes argumentos: I) alega ser incabível o arbitramento de honorários diante de expressa previsão contratual acerca das formas de remuneração do recorrido; II) aduz que ha termo de quitação firmado pelo recorrido; iii) argumenta que o arbitramento de honorários somente seria cabível na hipótese de rescisão sem justa causa e no contrato celebrado pelas partes havia previsão expressa do direito a renúncia.

Sobre essas preliminares, serão analisadas em conjunto, por estarem entrelaçadas.

Como se denota dos autos, com a presente ação, a autora buscou cobrar seus antigos clientes pelos serviços que prestou sem ser devidamente remunerada, encontrando amparo Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), artigo 22, § 2º, sendo a ação de arbitramento de honorários adequada para o caso em testilha.

Ademais, o pedido da petição inicial e de arbitramento de honorários não convencionados, por isso, merece ser afastada a alegação de que a petição inicial seria, “executoria” ou “revisional”, sendo que o magistrado apreciou a causa de pedir e o pedido, de acordo com o pleiteado na exordial, logo, a sentença foi proferida de acordo com o objeto discutido nos autos, não havendo que se falar em natureza “
extra-petita”
da sentença.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ajuizou ação de arbitramento de honorários em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A,
alegando, em síntese, que por mais de 31 (trinta e um) anos, em caráter de quase exclusividade, prestou serviços jurídicos a parte requerida.

Diz que durante o referido lapso temporal os termos de sua contratação sofreram inúmeras alterações, sendo que em 19.02.2016 todas as regras e condições foram consolidadas em um único contrato com vigência de 05 (cinco) anos.

Assevera que os serviços advocatícios foram

prestados por longos anos na forma de contrato de adesão, sempre pautando por serviços com excelência, no entanto, em 19.11.2020 foi

notificado da rescisão do contrato.

A par desses argumentos, pugna pela procedência dos pedidos para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, no sentido de condenar o banco réu ao pagamento dos honorários advocatícios devidos ao autor, referente aos trabalhos realizados nos processos
,
em
percentual à ser atribuído por este juízo, sobre o valor atualizado da causa.

Em defesa, o banco alega em preliminar, sobre a falta de interesse de agir, e no mérito, pugna pela improcedência dos pedidos, e em pedido alternativo, que seja o arbitramento em valor proporcional e razoável, bem como que o cálculo se paute nas premissas estabelecidas no contrato.

Sobreveio sentença em que o magistrado
a quo
julgou procedente o pedido
contido na inicial, para condenar a parte requerida ao pagamento de 4% (quatro por cento), sobre a soma do valor atualizado das causas objeto dos autos, fixando juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção.

Inconformado com os contornos da sentença, o banco, ora apelante, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Subsidiariamente, caso entenda pela procedência do pedido, seja substancialmente reduzido o valor da condenação referente ao arbitramento de honorários, de forma proporcional e equitativa, tomado por base o tempo de atuação, os atos realizados e a ausência de êxito verificado no feito que originou a presente demanda, bem como, que ocorre a distribuição do ônus sucumbencial, pugnando pelo reconhecimento de que a parte apelada decaiu da maior parte de seus pedidos, entendendo ter havido, no mínimo a sucumbência recíproca.

A questão posta em debate diz respeito ao arbitramento dos honorários advocatícios referente aos serviços comprovadamente prestados, no que tange as seguintes ações:

1)
Processo nº 0021775-39.2006.8.22.0013 (Comarca de Cerejeiras/RO): O autor promoveu uma ação de execução forçada de título executivo extrajudicial, buscando o pagamento de R$ 24.663,13, sendo esse o valor da causa;

2)
Processo nº 0628751-30.2018.8.04.0001 (Comarca de Manaus/AM): A ação de execução por título executivo extrajudicial foi promovida contra Barros e Albuquerque Ltda e Raimundo Trajano, com valor de causa de R$ 124.855,06;

3)
Processo nº 0013970-78.2011.8.11.0041 (Comarca de Cuiabá/MT): O escritório promoveu uma execução por título executivo extrajudicial, buscando o pagamento de R$ 45.458,91, sendo esse o valor da causa;

4)
Processo nº 0000813-37.2012.8.11.0030 (Comarca de Nobres/MT): O autor promoveu ação de execução contra Wesley Vieira de Almeida – ME, buscando o pagamento de R$ 27.805,75, sendo esse o valor da causa;

5)
Processo nº 0002570-69.2017.8.14.0107 (Comarca de Dom Eliseu/PA): Ação de busca e apreensão de um caminhão, com valor de causa de R$ 116.652,71.

E conforme explanado pelo magistrado
a quo
na fundamentação da sentença, vejamos:

“(...) Os honorários que se pretende o arbitramento são referentes à atuação da parte autora nos autos Processo nº 0021775-39.2006.8.22.0013 (Comarca de Cerejeiras/RO), Processo nº 0628751-30.2018.8.04.0001 (Comarca de Manaus/AM), Processo nº 0013970-78.2011.8.11.0041 (Comarca de Cuiabá/MT), Processo nº 0000813-37.2012.8.11.0030 (Comarca de Nobres/MT), Processo nº 0002570-69.2017.8.14.0107 (Comarca de Dom Eliseu/PA), e convém registrar que se deve observar e remunerar, neste caso, é o trabalho desenvolvido pela parte autora no feito.

No Processo nº 0021775-39.2006.8.22.0013 (Comarca de Cerejeiras/RO): O autor promoveu uma ação de execução forçada de título executivo extrajudicial, buscando o pagamento de R$ 24.663,13. O escritório realizou diversas diligências, como busca de ativos e bens via sistemas judiciais, mas sem êxito, resultando em pedidos de suspensão da execução. O escritório foi destituído dos autos após a rescisão contratual.

Processo nº 0628751-30.2018.8.04.0001 (Comarca de Manaus/AM): A ação de execução por título executivo extrajudicial foi promovida contra Barros e Albuquerque Ltda. e Raimundo Trajano, com valor de causa de R$ 124.855,06. O autor buscou a citação dos devedores em diversos endereços, mas sem sucesso, até ser destituído do caso com a rescisão contratual.

Processo nº 0013970-78.2011.8.11.0041 (Comarca de Cuiabá/MT): O escritório promoveu uma execução por título executivo extrajudicial, buscando o pagamento de R$ 45.458,91. Após várias tentativas frustradas de citação e buscas por ativos, o autor foi destituído do caso devido à rescisão do contrato.

Processo nº 0000813-37.2012.8.11.0030 (Comarca de Nobres/MT): O autor promoveu ação de execução contra Wesley Vieira de Almeida – ME, buscando o pagamento de R$ 27.805,75. O escritório enfrentou dificuldades em localizar o devedor, resultando em pedido de citação por edital antes de ser destituído.

Processo nº 0002570-69.2017.8.14.0107 (Comarca de Dom Eliseu/PA): Ação de busca e apreensão de um caminhão, com valor de causa de R$ 116.652,71. O autor realizou diversas diligências para localizar o bem e o devedor, mas foi destituído após a rescisão contratual. Dessa forma, a parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratada, até a rescisão unilateral pela instituição bancária, devendo-se levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido (...)”.

Segundo a situação fática apresentada, o escritório requerente
atuou nos feitos até 19.11.2020
, quando então houve a rescisão contratual.

É possível atestar dos autos que as partes celebraram Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios em 19/02/2016 (Id. 264589886) e demais aditivos, rescindido unilateralmente em 19/11/2020, por meio de notificação expedida pela instituição financeira (Id. 264589893), cujo pagamento está estipulado na Cláusula 6ª do Contrato, que possui a seguinte redação:

“6
. DOS HONORÁRIOS:

Por todos os serviços prestados objeto deste “contrato”, as partes ajustam que o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula em conformidade com a modalidade dos serviços ou fazes adiante previstas
;”

Com a rescisão contratual unilateral e antecipada, a parte autora se viu impossibilitada em continuar com a prestação dos serviços e de buscar um melhor e satisfatório resultado ao banco, visando o recebimento de honorários ao final das causas patrocinadas.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida no REsp nº. 1.337.749/MS, inclusive publicada no Informativo nº. 601, consignou que, não obstante nos contratos de prestação de serviços advocatícios
ad exitum
a vitória processual ser condição suspensiva para que o advogado faça jus aos honorários, a rescisão unilateral imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição, se amoldando à hipótese contida na primeira parte do artigo 129 do CC (
“reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer [...]”
), que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio.

Nesse sentido:

“ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – PRELIMINAR REJEITADA –
CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO
– SENTENÇA MANTIDA – HONORARIO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, o que se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.

O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Inteligência do art. 85, §11, do CPC.
” (N.U 0002355-37.2018.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022)

Logo, a revogação por uma só das partes e injustificada gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Pelo preceito da boa-fé, é justo que a parte autora receba pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se beneficiou.

Dessa forma, conquanto haja previsão na cláusula contratual afirmando que o contratado seria remunerado por meio dos honorários de sucumbência, a luz do entendimento consolidado na Corte Superior e por este Tribunal de Justiça, é devido o arbitramento da verba remuneratória em razão do trabalho desempenhado pelo causídico.

Assim, deve ser aplicado o disposto no art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, que dispõe,
verbis
:

“
Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...)

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).”

Não obstante tenha a parte requerida trazido os termos de quitação, restam evidente que os mesmos foram emitidos em 31.12.2015 a 31.12.2019, e se referem aos anos de 2015 a 2019,

e todos claramente especificam que tratam de quitação de honorários estipulados na cláusula 6.22, ou seja,
a quitação ao término de cada ano civil,
não estão relacionados aos honorários decorrentes do benefício financeiro a serem pagos com a extinção do processo que a parte autora atuou, conforme a volumetria.

Dessa forma, não consta nos autos a quitação relacionada ao ano de 2020, mesmo que de forma parcial, já que a rescisão unilateral ocorreu em 11.2020.

Portanto, verifica-se que o autor foi parcialmente remunerado pelos serviços prestados, em forma de adiantamento. Todavia, é certo que o contrato prevê que ele receberia honorários ao final de cada demanda, de acordo com a recuperação final do crédito revertido em favor da parte requerida, assim como os de sucumbência.

Nesse sentido, segue orientação jurisprudencial em casos análogos:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB –
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL – COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS
– SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO.
É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários. A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu
.”
(TJ-MT - AC: 10145382820218110041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023)

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRELIMINARES – JULGAMENTO SEM FUNDAMENTAÇÃO E EXTRA PETITA, FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS – MÉRITO
– CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONROVERSA - ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE
– FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – MANUTENÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há falar em ausência de fundamentação, uma vez que o decisum deixa evidente que o Julgador apontou as razões de seu convencimento, que foram expostas de forma lógica e concisa, o que afasta o vício alegado pela parte requerida, bem como não há como acolher a tese de nulidade por julgamento extra petita, porquanto, não é verdade que a sentença contém natureza diversa do pedido da petição inicial.
In casu, o advogado tem interesse processual de promover ação de arbitramento de honorários advocatícios contra quem a contratou para receber pelos serviços até então prestados.

Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado.

O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira, de modo que não é possível afirmar que houve a liquidação do débito de forma administrativa.

Em observância ao disposto no artigo 22, § 2º, da Lei nº. 8.906/94 c/c artigo 85, § 8º, do CPC, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o período de atuação, as fases processuais percorridas, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, tenho que o quantum fixado na sentença se mostra adequado, devendo ser mantido pois atende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade”.
(N.U 1026777-30.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 26/03/2024)

Lado outro, cumpre registrar que, apesar da indispensável provocação judicial, os honorários fixados por arbitramento pelo juiz não devem ser confundidos com os honorários de sucumbência, visto que não possuem natureza processual e independem do resultado da demanda.

Para fixação dos honorários, o juiz deve observar os critérios do art. 85, § 2º do CPC.

No caso vertente, pelos documentos juntados aos autos, resta incontroverso que a parte autora atuou nos processos objetos deste feito.

Os documentos juntados no feito mostram que o autor elaborou petições e realizou as diligências indispensáveis ao regular prosseguimento das ações por anos. Por conseguinte, efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado.

Nesse passo, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o arbitramento dos honorários pleiteados na inicial deve harmonizar-se tanto com o valor econômico perseguido e o trabalho realizado, como para que não haja o aviltamento, como a super valoração dos serviços prestados.

Ocorre que o valor atualizado da causa não deve servir de parâmetro para fixar os honorários, uma vez que devem ser arbitrados em remuneração compatível com o trabalho executado, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA –
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – ARBITRAMENTO QUE DEVE ESTAR DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELOS CAUSÍDICOS – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO –
PRECEDENTES – NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO MARCO DE INCIDÊNCIA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Este Sodalício tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no § 2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional
. Os juros de mora devem ser contados a partir da citação, quando então se configura a mora do devedor, nos termos dos artigos 240 do CPC e 405 do CC, assim como a correção monetária deve ocorrer desde o arbitramento
.” (TJ-MT - AC: 10239230520188110041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023).

Diante desse contexto, levando-se em consideração a natureza da demanda objeto desta ação (5 ações), o tempo despendido pelo advogado no seu mister, o zelo na defesa da contratante, o local da prestação dos serviços (Cuiabá/MT, Nobres/MT; Cerejeiras/RO; Manaus/AM e Dom Elizeu/PA) especialmente a fase em que se encontrava o feito quando da sua destituição, tenho que o
quantum
fixado na sentença merece reforma, de modo que procedo com a fixação no valor de
R$15.000,00 (quinze mil reais)
, adequando-se aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, estando, inclusive, em consonância com entendimento desta colenda Câmara julgadora.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, ALÉM DO ARTIGO 22, § 2º, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI Nº. 8.906/94)– RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA –
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – ARBITRAMENTO QUE DEVE ESTAR DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO
– AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO A CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSE PONTO, PROVIDO. O valor atualizado da causa não deve servir de parâmetro para fixar os honorários em ação de arbitramento, uma vez que devem ser arbitrados em remuneração compatível com o trabalho executado, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1008351-67.2022.8.11 .0041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 05/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2024).

Por fim, o apelante sustenta que a parte apelada decaiu de parte de seus pedidos, postulando pela alteração dos honorários em sucumbência recíproca, contudo, sem razão o recorrente.

Isso porque, o pedido da parte autora/apelada foi integralmente acolhido, devendo o requerido arcar com o pagamento integral dos honorários advocatícios, não havendo que se falar em sucumbência recíproca.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para arbitrar a verba honorária advocatícia por equidade em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025